Tribunal: TJES
Processo: 5000478-73.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000478-73.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE RIBEIRO DO CARMO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para acolher a preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Entendo ser o caso em que se revela pertinente e adequada a necessidade de realização perícia técnica, posto que a assinatura posta no contrato não é grosseiramente divergente da assinatura apresentada pela recorrida, que ainda apresentou documento de identidade da parte autora, situação que diverge do relatado na inicial (as tratativas acerca da contratação teriam sido supostamente realizada por telefone) sendo necessária prova técnica para elucidar a questão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 03.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000478-73.2020.8.08.0049

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: JOSÉ RIBEIRO DO CARMO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO,
SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUE, DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES COBRADAS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. 1) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
AFASTADA, DADA A DESN
ECESSIDADE DE PERÍCIA
GRAFOT
ÉCNICA. 2)
NO MÉRITO, ESCORREITA A
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
EM RAZÃO DA FRAUDE, COM SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14, DO CDC.
3) DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, JÁ QUE PRESUMÍVEL O ABALO FINANCEIRO E PSICOLÓGICO DO CONSUMIDOR. 4) INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS),
CUJO VALOR ATENDE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
5
) RECURSO DESPROVIDO.
6
) SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado, ativado no benefício previdenciário do Recorrido, sob o contrato de nº 804871387, no valor de R$ 4.565,19 (quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais, no valor cada de R$ 112,00 (cento e doze reais).

Reconhecendo como fraudulenta a contratação, o magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar, declarando a inexistência da relação jurídica e, por consequência, determinou à Recorrente a suspensão dos descontos, bem como à devolução das mensalidades cobradas e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de serviços.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, arguindo, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial, uma vez que necessária a realização de perícia grafotécnica da assinatura do Recorrido, cuja prova, diante da complexidade, é incompatível com o rito desta justiça especializada. No mérito, requereu a reforma do julgado, com a improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de o Recorrido efetivou a contratação.

Entretanto, entendo que deve ser afastada a matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Para além da assinatura aposta no contrato, os autos trazem outros elementos de prova suficiente à solução da questão.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente. O autor demonstrou com os
prints
das conversas por aplicativo, fora a quantidade de telefonemas que dirigiu à Recorrente, que não estava de acordo com o depósito de valores em sua conta. Na hipótese, a mera existência de assinatura no contrato não é fator suficiente à demonstração de que o Recorrido tenha aderido ao empréstimo, valendo asseverar que a instituição requerida detinha os dados do autor, tais como assinatura, endereço e cópias de documentos pessoais em razão de pretérita contratação, cujos elementos podem ter sido utilizados por agente fraudador na formatação do contrato em questão.

Assim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante para manter a declaração de inexistência da relação contratual que gerou os descontos no contracheque do autor, assim como a suspensão dos descontos e o ressarcimento das mensalidades indevidamente lançadas quando do recebimento de aposentadoria.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do Recorrente em razão do defeito da prestação dos serviços (art. 14 do CDC), cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

Por fim, o arbitramento dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.